Tribunal: TJSP
Processo: 1009563-36.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos à execução – Sentença de procedência parcial – Inconformismo dos embargantes – Pedido de reconhecimento da nulidade da sentença – Sentença omissa sobre pedidos dos embargantes – Necessidade de dilação probatória para apuração do valor do débito – Processo que não está em condições de julgamento imediato em Segundo Grau conforme o artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos à execução – Sentença de procedência parcial – Inconformismo dos embargantes – Pedido de reconhecimento da nulidade da sentença – Sentença omissa sobre pedidos dos embargantes – Necessidade de dilação probatória para apuração do valor do débito – Processo que não está em condições de julgamento imediato em Segundo Grau conforme o artigo 1.013, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil – Sentença anulada – Recurso provido para determinar o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009563-36.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes J.M.E.
VEICULOS CAMINHOES MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E LOCAÇAO DE
MAQUINAS AGRICOLAS - ME, MARIA AUXILIADORA VELOSO CARNEIRO e
JULIO SABINO CARNEIRO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para anular a sentença, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009563-36.2017.8.26.0606 -Voto no 7855
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1009563-36.2017.8.26.0606
Apelantes: J.M.E. Veículos, Caminhões, Materiais de Construção e Locação
de Máquinas Agrícolas ME; Júlio Sabino Carneiro; Maria Auxiliadora
Veloso Carneiro
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Suzano 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Rafael Saviano Pirozzi
Voto no 7855
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Embargos à
execução Sentença de procedência parcial Inconformismo dos
embargantes – Pedido de reconhecimento da nulidade da sentença
Sentença omissa sobre pedidos dos embargantes Necessidade
de dilação probatória para apuração do valor do débito Processo
que não está em condições de julgamento imediato em Segundo
Grau conforme o artigo 1.013, § 3o, inciso I do Código de Processo
Civil Sentença anulada Recurso provido para determinar o
regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos
embargantes contra a r. sentença de fls. 491/498, cujo relatório se adota, que,
em ação de embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial. Declarou a nulidade da venda casada do seguro prestamista, e
determinou a restituição do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
na forma simples, corrigido na forma da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo, desde o desembolso, e com juros de mora, no valor de 1% (um
por cento) ao mês, desde a citação, possibilitada a compensação com o saldo
devedor. Condenou o embargado a restituir aos embargantes eventuais juros
abusivos cobrados em desconformidade com a sentença, a serem apurados
por ocasião da liquidação de sentença. Condenou os embargantes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009563-36.2017.8.26.0606 -Voto no 7855
3
pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento)
do proveito econômico obtido.
Apelam os embargantes a fls. 501/532. Sustentam,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença, pois afirmam tratar-se de decisão
imotivada. Argumentam que a discussão levantada em sede dos embargos à
execução trata do expurgo dos juros debitados antecipadamente, ao passo que
a r. sentença analisou a legalidade da porcentagem das taxas de juros, o que
não é objeto da ação. Afirmam que a r. sentença julgou a nulidade apenas da
venda casada do seguro, deixando de apreciar as outras vendas casadas
realizadas pelo banco. No mérito, alegam em síntese que a execução é nula,
pois a Cédula de Crédito Bancário carece de liquidez e exequibilidade.
Aduzem que as discriminações dos valores da planilha apresentada pelo
banco não correspondem àqueles previstos nos contratos bancários.
Sustentam que os valores cobrados pelo banco são superiores ao efetivamente
devido. Argumentam que a cumulação da comissão de permanência com
juros moratórios e multa é vedada pela Súmula no 472 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Afirmam que a cobrança de tarifa de cadastro deve
ocorrer no início do relacionamento entre as partes, por conseguinte, as
cobranças realizadas para renovação de cadastro a cada 6 meses devem ser
devolvidas. Sustentam que as cobranças das Tarifas de Abertura de Crédito
são ilegais, pois transferem ao consumidor obrigação inerente à atividade da
instituição bancária. Aduzem que, além da venda casada de seguro, as
liberações de créditos e a renegociação de dívida ocorreram mediante
contratação de títulos de capitalização indesejados, devendo ser restituídos
em dobro os valores debitados para esse fim. Argumentam que o banco deve
realizar o recálculo do saldo devedor, expurgando os juros cobrados
indevidamente, além das multas cumuladas com a comissão de permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009563-36.2017.8.26.0606 -Voto no 7855
4
Aduzem que os valores cobrados indevidamente a título de seguros e títulos
de capitalização, por configurar venda casada, das tarifas relativas à abertura
de crédito e à renovação de cadastros devem ser compensados do saldo
devedor desde a data de débito de cada tarifa e de cada mensalidade do
seguro. Requerem a inversão do ônus da sucumbência. Pleiteiam a reforma
parcial da r. sentença.
Recurso tempestivo e custas recolhidas
O apelado apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 538/543).
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Conforme documentos juntados aos autos, o apelado
ajuizou ação de execução contra os apelantes (fls. 35/39), tendo por objeto os
valores devidos decorrentes de cédulas de crédito bancário e contratos de
abertura de crédito (fls. 130/140; 141/254). Foram juntados aos autos os
extratos da conta bancária dos apelantes (fls. 255/427).
No caso, a r. sentença não analisou se há excesso de
execução devido ao incorreto expurgo dos juros remuneratórios debitados
antecipadamente. O apelado juntou aos autos da execução planilha de débitos
referente ao valor perseguido (fls. 108/110), ao passo que os apelantes
juntaram sua própria planilha, que evidenciaria a alegada abusividade
praticada pela instituição financeira (fls. 438/447).
Trata-se de questão técnica financeira que deve ser
elucidada por meio da produção de prova pericial contábil. Assim, não é o
caso de julgamento da ação em Segundo Grau nos termos do artigo 1.013, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009563-36.2017.8.26.0606 -Voto no 7855
5
3o, inciso III do Código de Processo Civil. A despeito de haver omissão, a
lide não está em condições de julgamento imediato, sendo que ainda é
necessária a produção de prova pericial, permitindo às partes posteriormente
o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Ademais, a r. sentença também foi omissa quanto
aos pedidos de declaração de inexigibilidade das cobranças relativas a tarifas
de renovação do cadastro, tarifas de abertura de crédito, títulos de
capitalização e parcelas de seguro pagas mensalmente.
Com relação à cobrança cumulada de comissão de
permanência e outros encargos, a r. sentença afirma que esta é indevida, mas
não analisa se ocorreu no caso concreto (fl. 495), omissão que também deve
ser sanada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso para anular a r. sentença, nos termos da
fundamentação supra, determinando a remessa dos autos ao Primeiro Grau
para regular prosseguimento.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora